Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740742-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVERSONI GONCALVES HOMAR, DAVINO CADETE DA SILVA, RUBENS PEDROSA PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVERSONI GONÇALVES HOMAR, DAVINO CADETE DA SILVA e RUBENS PEDROSA PAIVA contra a decisão (id 31615249), mantida após a oposição de embargos de declaração (id 31615250), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0003255-70.1995.8.07.0001), que reconsiderou decisão anterior tão somente para homologar os cálculos da contadoria judicial e reconhecer a existência de excesso de execução de R$34.662.555,22, bem como condenar os agravantes ao pagamento de multa e honorários, ambos de 10% sobre o aludido valor. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que o juízo a quo fixou honorários advocatícios indevidamente sobre verba inexistente, uma vez que não haviam efetivamente apresentado o valor devido no tocante a obrigação de pagar ilíquida, asseverando que o processo estava suspenso, inexistia definição de parâmetros e a apresentação dos cálculos se deu meramente para cumprir ordem judicial. Desse modo, argumentam que não há excesso de execução, mas sim alteração dos parâmetros definidos no título judicial em virtude de decisão superveniente. Enfatizam a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios no agravo de instrumento no 0702656-24.2017.8.07.0000, cujo acórdão foi proferido por esta E. Turma, pois ausente fixação na origem. Subsidiariamente, alegam a desproporcionalidade do valor dos honorários advocatícios, porque estes excedem e muito o próprio crédito exequendo, devendo ser fixados por equidade a teor do §8o do art. 85 do CPC. Destacam necessidade de exclusão do exequente João Guilherme Westing Duarte, já que o agravado executa e pleiteia o bloqueio de seus bens, todavia sequer faz parte dos autos, ante a sua exclusão na fase de conhecimento. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta; e o perigo de dano, ante o risco iminente de constrição judicial de seus bens. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para declarar a inexigibilidade da obrigação e reconhecer a impropriedade de fixação de honorários em sede de agravo de instrumento ou que os honorários advocatícios sejam reduzidos e excluído João Guilherme Westing Duarte. Preparo regular (id 31617854 e 31617855). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, mostra-se relevante a questão devolvida à análise, bem como vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possível determinação de constrição judicial de bens dos agravantes antes do pronunciamento definitivo pelo Órgão Colegiado o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora